Tribunal: TJSP
Processo: 1005378-49.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação declaratória de inexigibilidade de título c/c sustação de protesto e danos morais – Sentença de improcedência – Preliminares de cerceamento de defesa e nulidade da sentença, rejeitadas – Apelante que nega a existência de lastro para emissão das duplicadas mercantis protestadas e, em réplica, muda sua tese e aduz que os valores cobrados são abusivos – Exigibilidade

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação declaratória de inexigibilidade de título c/c sustação de protesto e danos morais – Sentença de improcedência – Preliminares de cerceamento de defesa e nulidade da sentença, rejeitadas – Apelante que nega a existência de lastro para emissão das duplicadas mercantis protestadas e, em réplica, muda sua tese e aduz que os valores cobrados são abusivos – Exigibilidade preservada - Protesto regular – Sentença mantida (RITJSP, artigo 252) – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11).